Tribunal: TJPA
Processo: 0814607-86.2021.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814607-86.2021.8.14.0000

APELANTE: JORGE ROGERIO FARIAS DA LUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 155, § 4º, DO CPB. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. RECURSO CONHECIDO, SENDO DECLARADA, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME.

1. A prescrição da pretensão punitiva estatal relativa ao crime irrogado na sentença é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição, por tratar-se de matéria de ordem pública.

2. Considerando que o último marco interruptivo do curso prescricional deu-se em 10/01/2019, com a prolação da sentença condenatória, observa-se que o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, reduzido pela metade, em face da menoridade do recorrente ao tempo do crime, foi alcançado em 09/01/2021, incidindo, na hipótese vertente, a modalidade da prescrição da pretensão punitiva estatal superveniente ou intercorrente, extinguindo-se, por conseguinte, a punibilidade do apelante.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 do mês de maio do ano de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 09 de maio de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

JORGE ROGÉRIO FARIAS DA LUZ
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA (ID 7540137, pág. 03), que o condenou, como incurso no tipo penal descrito no art. 155, §4º, inciso I, do CPB, à reprimenda de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, sendo substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 7540134) que, no dia 12 de julho de 2018, por volta de 01h00min da madrugada, o apelante em epígrafe adentrou a residência da vítima João Pantoja da Silva Neto, pelo telhado, subtraindo do interior do imóvel 01 (um) aparelho celular, marca LG K6, de cor dourada, avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais).

Em
razões recursais
(ID 7540138, pág. 05), clama a defesa pela absolvição do recorrente, com supedâneo nas teses de negativa de autoria e de insuficiência de provas a lastrear a condenação.

Roga, ademais, pela desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa, e, subsidiariamente, para o delito de receptação simples.

Requer o conhecimento e provimento do recurso manejado.

Em
contrarrazões
(ID 7540138, pág. 11), o
Dominus Litis
manifesta-se pelo
conhecimento e total improvimento
do apelo, a fim de ser mantida
in totum
a sentença objurgada.

Nesta Superior Instância, a
Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater,
manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da sessão de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da extinção da punibilidade do apelante em face da prescrição intercorrente:

Cinge-se o pleito defensivo na reforma da sentença condenatória, e consequente absolvição do recorrente, com supedâneo nas teses de negativa de autoria e de insuficiência de provas a lastrear a condenação. Roga, ademais, pela desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa, e, subsidiariamente, para o delito de receptação simples.

Todavia, no caso
sub examine
, nota-se que um fator insuperável incide sobre a questão meritória, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal
relativa ao crime irrogado na sentença ao apelante, cuja declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição, por tratar-se de matéria de ordem pública.

Na hipótese
sub examine
, verifico que o recorrente foi condenado à
pena final de
02 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, sendo substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, como incurso no tipo penal descrito no art. 155, §4º, inciso I, do CPB, conforme sentença condenatória de ID 7540137, pág. 03, datada de 10/01/2019, decorrente
in albis
o prazo recursal para a acusação (Ciência de sentença à ID 7540137, pág. 06).

Consoante preconiza o § 1º, do artigo 110 do Código Penal, a prescrição depois de transitada em julgada a sentença condenatória para a acusação,
regula-se pela pena aplicada
, conforme regra insculpida no art. 109 do referido Diploma Legal.

Relativamente ao crime em apuração, a reprimenda imposta pelo Juízo monocrático correspondeu a
02 (dois) anos de reclusão
, pelo que, de acordo com a disposição do inciso V, do art. 109, do CPB,
a prescrição é alcançada no transcurso de 04 (quatro) anos.

Deve, porém, no caso, ser observada a
regra do art. 115 do CPB,
por tratar-se de
réu menor de 21 (vinte e um) anos
à época do crime (Nascimento em 07/11/1997 – Documentos às páginas 27, 29, 41, 47 e 140 dos autos digitalizados), fazendo com o que o
prazo de prescrição deva ser reduzido à metade, ou seja, para
02 (dois) anos.

O último marco interruptivo do curso prescricional deu-se em 10/01/2019, com a prolação da sentença condenatória.

Observa-se, assim, que o
prazo prescricional foi alcançado em 09/01/2021,
incidindo, na hipótese vertente, a
modalidade da prescrição da pretensão punitiva estatal superveniente ou intercorrente, extinguindo-se, por conseguinte, a punibilidade do apelante.

Cumpre frisar que o feito, foi distribuído a esta Relatora em 13/12/2021, com retorno para efetivo julgamento em 18/03/2022, após devida tramitação processual.

Assim, verificada a incidência da prescrição, torna-se prejudicado o exame do mérito das razões recursais expostas em favor do apelante.

Ante o exposto,
declaro, de ofício, extinta a punibilidade do réu Jorge Rogério Farias da Luz,
nos termos do art. 107, IV c/c art. 110, § 1º c/c art. 109, V, c/c art. 115,
caput
, todos do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 09 de maio de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/05/2022